Tribunal: TJBA
Processo: 8080716-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080716-93.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE SIGILIANO PARADELA, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MARCIA SOUZA MASCARENHAS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE SIGILIANO PARADELA, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. LIGAÇÃO DE ÁGUA. CONCESSIONÁRIA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela EMBASA contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 15.153,34 por danos materiais, em razão de omissão na ligação de água em imóvel da autora, Márcia Souza Mascarenhas, que precisou contratar perfuração de poço e aquisição de bomba hidráulica. Apelação adesiva da autora pleiteando majoração do valor indenizatório por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da EMBASA ao pagamento de danos materiais decorrentes de instalação de poço artesiano por iniciativa da consumidora; e (ii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de serviço público por falha na prestação de serviço essencial é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988, prescindindo de prova de culpa.

A autora comprovou a solicitação de ligação de água e a ausência de providências efetivas pela ré por cerca de dois meses, o que configura mora injustificada e falha na prestação do serviço público essencial.

A apresentação de cálculo no cumprimento provisório de sentença não caracteriza renúncia ao direito de recorrer nem preclusão lógica, tratando-se de atuação técnica legítima.

A condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequada e proporcional à lesão sofrida, considerando o tempo de privação, a posterior regularização do serviço e os parâmetros jurisprudenciais em casos semelhantes.

O pedido de ressarcimento por danos materiais é indevido, pois a medida adotada pela autora – perfuração de poço – configura solução onerosa, de caráter permanente, não demonstrada como única alternativa possível e realizada sem observância das exigências legais, rompendo o nexo causal necessário à indenização.

A ausência de outorga de uso de recursos hídricos e de licenciamento ambiental, bem como o descumprimento das normas técnicas aplicáveis, impede o reconhecimento jurídico da despesa como lícita e indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da EMBASA parcialmente provido. Recurso adesivo da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da concessionária de serviço público por falha na prestação de serviço essencial é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988.

A mora injustificada na ligação de água em imóvel urbano caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

Despesas decorrentes da instalação de poço artesiano, quando realizadas unilateralmente pelo consumidor sem comprovação de inevitabilidade e regularidade legal, rompem o nexo causal e não são indenizáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 27; CC, art. 944; CPC, arts. 1.003, § 5º, 1.009, 1.010 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.433/1997, arts. 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2026926/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.04.2023; TJBA, Apelação nº 8000960-94.2021.8.05.0088, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 26.11.2025; TJBA, Apelação nº 8022686-51.2021.8.05.0080, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 05.11.2025; TJBA, Apelação nº 8006418-42.2024.8.05.0103, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 05.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080716-93.2019.8.05.0001, em que figuram como
apelantes/apelados EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e MARCIA SOUZA MASCARENHAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DE AMBAS AS APELAÇÕES, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBASA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02